Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deixou de apreciar a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante.
2. A agravante pretende, em síntese, que o DETRAN seja compelido a promover a baixa da restrição de roubo/furto e a restituir o veículo objeto da demanda.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito da agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 14067265).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há elementos suficientes para viabilizar a concessão da tutela de urgência pretendida, no sentido de afastar a restrição pendente sobre o veículo e conceder a liberação do bem.
Observa-se que a agravante fora abordada quando dirigia o seu veículo, em maio de 2019, em operação da PMDF, em que se constatou existir sobre ele uma restrição de roubo/furto registrada em São Paulo. Diante disso, o bem fora apreendido pela autoridade policial da 10a Delegacia de Polícia do DF e, ao que consta, levado ao depósito do Departamento de Polícia Especializada – DPE.
Na hipótese, não se verifica, a priori, qualquer ilegitimidade na apreensão do veículo, uma vez noticiado registro ocorrência de furto do veículo, somado ao fato de que o alienante do automóvel (Leonardo Dallas de Queiroz) estaria envolvido em diversos delitos, sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, por “golpes de venda de veículos, originariamente locados de forma fraudulenta em empresas especializadas”, conforme consta do despacho do Delegado da CORF (ID 52550293, na origem).
Outrossim, a princípio, se estaria diante de aparente ilegitimidade do órgão de trânsito distrital no tocante à restituição do veículo – que se encontraria no depósito da Polícia Civil do DF, bem ainda quanto à baixa da restrição – esta registrada, ao que consta, pela Polícia Civil de SP.
Não bastasse isso, a apreensão fora motivada pelo fato de tratar-se, aparentemente, de produto de crime, de forma a se poder cogitar de incompetência do Juizado Fazendário para efeito de apreciação e julgamento do pedido de restituição do bem, consoante disposto nos artigos 118, caput e 120, § 1o do Código de Processo Penal.
A esse respeito, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PELA 8a DPDF. POSSÍVEL PRODUTO DE CRIME. COMUNICAÇÃO DE FURTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a deliberação acerca de pedido de restituição de bem apreendido, enquanto pendente apuração de possível crime, cabe, em princípio, ao juiz criminal. Assim, a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à decisão daquele, caso entenda que a questão seja de alta indagação a ser dirimida na esfera cível. No caso, não há possibilidade de revogação da restrição administrativa pendente sobre veículo apreendido pela 8a DPDF e durante investigação do crime de furto, tampouco a nomeação de qualquer dos litigantes como fiel depositário, enquanto o bem interessar à persecução penal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1148753, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019).
Desse modo, não há elementos que permitam reconhecer, a priori, a probabilidade do direito da agravante.
Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.” (grifou-se)

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.